Tribunal: STF
Processo: ARE 1443246
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Doc. 31):



    ““RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ––PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃOEM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSO INSTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PELA SERVIDOR RÉU DESPROVIMENTO –RECURSO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROVIMENTO.



     1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 



    2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).



    4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.



    5. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO alega, inicialmente, perda superveniente do objeto da presente ação, pois (Doc. 34, fl. 8):



     “A ação civil pública buscava a declaração de nulidade (por inconstitucionalidade) de atos administrativos que concederam estabilidade, efetividade e, eventualmente, aposentadoria (ou pensão) a servidores públicos do Poder Legislativo mato-grossense. 



    Porém, não são mais os atos administrativos que fundamentam e conferem suporte ao vínculo funcional daqueles servidores, pois, supervenientemente, foi promulgada a Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98/2021, que substituiu aqueles atos administrativos, conferindo e mantendo o vínculo dos servidores públicos que há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria.



    (…)



    Logo, percebe-se que não terá utilidade alguma a declaração de nulidade dos atos administrativos questionados nesta ação, pois agora é outra norma que confere vínculo funcional aos servidores, a Emenda Constitucional mato-grossense 98/2021”



    Aduz que a Constituição Federal é clara ao estabelecer prazo prescricional para os atos de improbidade administrativa (mesmo que inconstitucionais). Assim, entende que se até mesmo os atos de improbidade administrativa, que também são violações de princípios constitucionais, têm prazos prescricionais, com muito mais razão também deve ter os atos aqui questionados (Doc. 34, fls. 11-12).



    Acresce que “nas ações em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, ele tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana” (Doc. 34, fl. 13).



    Ressalta ainda que “está formado o entendimento do Supremo de que os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana” (Doc. 34, fl. 18).



    Defende, por fim, que o acórdão recorrido violou o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aos fundamentos de que (a) o caso não se amolda ao Tema 1157 da repercussão geral; (b) a demonstração da repercussão geral foi deficiente; e (c) “a análise do pedido de perda de objeto nesta esfera de juízo de admissibilidade levaria à extinção sem resolução de mérito do feito, o que em implicaria em usurpação de competência da Corte Superior, eis que a emenda constitucional estadual normatiza o próprio direito material do servidor público, razão pela qual não pode essa Vice-Presidência ingressar e decidir o mérito da controvérsia” (fl. 12, Doc. 38)



     



    No Agravo (Doc. 42), a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que demonstrou a repercussão geral da matéria em tópico apropriado.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 34, fl. 6):



    “Requisito específico do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, §3º, da CF/88), a qual está presente, porque o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação da estabilidade concedida a servidor público (art. 19 do ADCT), alcançando diversos servidores públicos em situação idêntica.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, não foi debatida a questão referente à constitucionalidade da EC 98/2021 da Constituição do Estado do Mato Grosso, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à prescrição da pretensão inicial e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu ao servidor público a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o acórdão assim decidiu a questão (Doc. 32, fl. 4):



    “Em suas razões recursais, os Apelantes Epaminondas Paula de Souza e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso suscitam, preliminarmente, a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo a quo. 



    Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não ocupavam cargo público por período igual ou superior a 5 (anos) antes da promulgação da Constituição de 1988, ou que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Não se pode olvidar que o princípio da autotutela administrativa, que se revela como a possibilidade de revisão de seus atos por vícios de ilegalidade, conveniência e oportunidade, não possui caráter absoluto, pois existem certos limites, dentre eles a prescrição e decadência, que confere relatividade a tal invalidação. 



    Contudo, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito entres os princípios da segurança jurídica e da legalidade. 



    […]



    O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar. 



    Nesse aspecto, a decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF), in verbis: 



    […]



    O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores efetivados sem concurso público, fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF



    […]



    Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais.



    Como se observa, os Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há mais de 15 (quinze) anos.



    Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal.



    {…}



    Por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11).



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 30/5/2014)



    Quanto ao mais, seguem os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 32, fl. 10):



    “Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de Epaminondas Paula de Souza na qual objetiva a declaração de nulidade dos atos administrativos que concedeu ao referido servidor pública, estabilidade excepcional em contrariedade ao que dispõe o artigo 19 da ADCT/CF, além da incorreta averbação de tempo de serviço prestado ao Município de Cuiabá, a inexistente averbação do tempo de serviço prestado ao Município de Nossa Senhora do Livramento/MT e, ainda, todos os atos administrativos subsequentes, tais como, reenquadramento, progressão, etc; declarando extinto o vínculo laboral, com perda do cargo atual do servidor, proclamando o cargo vago para todos os efeitos legais.



    […]



    Narra a inicial que, apesar das informações constantes da ficha funcional do servidor Epaminondas Paula de Souza acerca da averbação de tempo de serviço supostamente prestado à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento (21/06/1989 a 03/12/1992 e 02/11/1993 a 30/11/1997) e do período de serviço público prestado ao Município de Cuiabá (1-6-1981 à 17-3-1986), o referido servidor somente teria ingressado na ALMT em 01/07/1997, por meio do Ato nº 913/97, datado de 01/12/1997, no cargo em comissão de Assessor Parlamentar. 



    Pontua, também, que, o requerido foi exonerado e nomeado em cargo comissionado, até que em 17/11/2000 pela Portaria nº 142/2000 (fls. 264) teve averbado tempo de serviço prestado ao Município de Cuiabá, no período de 01/06/1981 a 20/06/89, num total de oito anos, conforme processo que consta às fls. 265/274, onde foi juntado o fraudulento documento de fls. 267/268, já que daquele não consta a rescisão do contrato de trabalho e foi incluído tempo de serviço que não foi prestado à Prefeitura Municipal de Cuiabá.



    Argumenta, ainda, que, em 06/06/2001 pela Portaria nº 075/01 (fls. 277) teve averbado tempo de serviço supostamente prestado ao Município de Nossa Senhora do Livramento, no período de 21/06/1989 a 03/12/1992 e 02/11/1993 a 30/11/1997, num total de sete anos e meio, conforme processo que consta às fls. 278/285, onde foi juntado o fraudulento documento de fls. 280, já que aquele tempo de serviço nunca existiu na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. 



    Consignou, por fim, que o requerido enquanto servidor da AL/MT continuou sendo exonerado e nomeado em cargos comissionados, sendo finalmente exonerado do cargo comissionado de Assessor Parlamentar, na data de 30/11/2002, conforme consta do Ato nº 1.244/02 (fls. 286). Não obstante o requerido não estivesse mais em cargo comissionado, alguns dias depois, em 17/12/2002, foi ilegalmente concedida a estabilidade no serviço público, com base no art. 19 do ADCT, de acordo com o Ato nº 1.453/02 ((fls. 287), a quem não era mais funcionário da AL/MT, sendo que o contrato de trabalho com o Município de Cuiabá foi encerrado em março de 1986 e o tempo anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 foi interrompido e apenas retomado em cargo comissionado. 



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que, o servidor Epaminondas Paula de Souza obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.



    Ocorre que na ficha funcional do servidor público há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 1-12-1997 para o exercício do cargo em comissão de Assessor Parlamentar AP-08 (CD-ROM fls. 03 – p. 44 e 239/244). 



    E, ainda, apesar de ter sido concedida a averbação do tempo de serviço supostamente prestado à Prefeitura Nossa Senhora do Livramento, nos períodos de 21/6/1989 a 03/12/1992 e 2/11/1993 à 31/11/1997, perfazendo 07 anos, 06 meses e 10 dias, conforme Portaria n. 075/2001, de 6/6/2001, observa-se que, além da Prefeitura Municipal ter noticiado a ausência de registros em nome do Apelante Epaminondas junto ao órgão municipal nos períodos supramencionados (CD-ROM fls. 03 – p. 69/184), o extrato de contribuições previdenciárias fornecido pelo INSS demonstra a ausência de registro de vínculo com a Prefeitura Municipal de Juara, bem como informa que, no período de 01/01/1985 a 31/03/1985 a Apelante Rita foi registrada como Empregada Doméstica.



    Ressalto, outrossim, que apesar dos vínculos comprovados com a Prefeitura de Cuiabá, no período de 1/06/1981 a 17/3/1986 (CD-ROM fls. 03 – p. 199/209) e restou comprovado que o servidor Epaminondas não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.



    […]



    Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiado com a estabilidade constitucional, o Apelante Epaminondas Paula de Souza jamais poderia ter sido enquadrada como servidor efetivo para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. 



    Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou. 



    […]



    Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato n.º 1.453/02, que concedeu ao Servidor Epaminondas Paula de Souza a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.”



    .



    Sobre a matéria, há precedente desta CORTE no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido” (AI 487.137-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 7/12/2007).



    Por fim, o Tribunal de origem concluiu que o servidor público não tinha cumprido os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.317.592/MT-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.324.670/MT-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente